Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713592-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEISA DOS SANTOS DO VALE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. III. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da sociedade de economia mista pela terceirização ou contratação de empregados temporários. IV. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, empresa públicas e sociedades de economia mista podem legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia institucional e empresarial. V. À falta de preterição ilegal do candidato aprovado para cadastro de reserva, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária. VI. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada à Lei 6.019/1974, ao argumento de que faria jus à nomeação, porque teria sido preterida, diante da contratação de servidores temporários. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, porquanto entende que as vagas deveriam ter sido preenchidas pelos candidatos que aguardavam ser nomeados ao cargo em que foram aprovados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suscitada divergência interpretativa, pois deixou a recorrente de indicar qual dispositivo da lei teria sido violado. Já decidiu o STJ que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 19/12/2022). Demais disso, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 808524, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 10/5/2016 – Tema 735, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027